Tribunal: TJES
Processo: 5010794-59.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010794-59.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANA HELENA QUINTELA COUTINHO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA DE E-MAIL E PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 3.000,00. ASTREINTES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR COERCITIVO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA DE E-MAIL E PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 3.000,00. ASTREINTES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR COERCITIVO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recursos Inominados interpostos por IVANA HELENA QUINTELA COUTINHO (Autora) e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (Réu) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, ao restabelecimento das contas da autora e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A recorrente IVANA HELENA QUINTELA COUTINHO pugna pela majoração do
quantum
indenizatório e pela elevação do valor das astreintes fixadas para o cumprimento da obrigação de fazer.

O recorrente FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA sustenta a ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro/vítima, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor condenatório.

A ré MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA, embora condenada solidariamente na origem, não interpôs recurso, figurando no presente grau apenas como recorrida, tendo apresentado contrarrazões ao recurso da autora.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Antes de adentrar o mérito, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor da recorrente IVANA HELENA QUINTELA COUTINHO, ante a comprovação da condição de hipossuficiência financeira nos moldes do
Art. 98 do Código de Processo Civil
.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Do Recurso do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

O recorrente sustenta a tese de culpa exclusiva de terceiro. Todavia, a jurisprudência pátria é pacífica ao classificar a invasão de perfis em redes sociais como fortuito interno. Ao disponibilizar o serviço no mercado, o provedor assume o risco de falhas em seus sistemas de segurança. A responsabilidade é objetiva, nos termos do
Art. 14 do CDC
, e a solidariedade entre as rés decorre da participação conjunta na cadeia de fornecimento do serviço (e-mail de recuperação e rede social).

O dano moral é
in re ipsa
, potencializado pela inércia das rés em solucionar o problema administrativamente, forçando a consumidora ao desvio de suas atividades produtivas para buscar a tutela jurisdicional.

Do Recurso de Ivana Helena Quintela Coutinho

A autora pleiteia a majoração da indenização. Contudo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades do caso concreto e com os precedentes desta Turma Recursal para situações de perda temporária de acesso a contas digitais. O montante observa o binômio reparação-prevenção, sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto às astreintes, a multa diária fixada na origem possui natureza inibitória e coercitiva. O valor estabelecido é suficiente para estimular o cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de link de recuperação). Eventual descumprimento reiterado ou insuficiência do montante poderá ser objeto de análise e majoração pelo juízo da execução, não havendo reparo a ser feito nesta fase cognitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno os recorrentes vencidos (Ivana e Facebook) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
Art. 55 da Lei nº 9.099/95
. Em relação à recorrente IVANA HELENA QUINTELA COUTINHO, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça (
Art. 98, §3º, CPC
).

Registre-se que a ré MICROSOFT DO BRASIL LTDA, por não ter recorrido, não responde pelas verbas de sucumbência nesta fase recursal.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)